Tribunal: TJMT
Processo: 1008397-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008397-82.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: AFONSO MARINO BARBOSA PEDROSO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0000236-52.2010.8.11.0055 ajuizada em face de AFONSO MARINO BARBOSA PEDROSO, que indeferiu pedido de expedição de oficio a diversos órgãos para diligenciar acerca de bens e informações do executado.
O agravante sustenta que a execução deve correr em benefício do credor e não de forma a dificultar a satisfação de um direito que é líquido, certo e exigível; a medida pleiteada pelo agravante nada mais é do que um meio para tentar se satisfazer a obrigação, perseguindo bens suficientes para satisfazer a execução, o que claramente exige que o magistrado exerça, segundo o princípio da cooperação, o seu dever de auxílio, removendo o obstáculo de acesso a informação com a devida tutela judicial; o art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil garante a possibilidade de requerimento das medidas que não são alcançáveis extrajudicialmente ao magistrado, de modo que o magistrado poderá ordenar todas as medidas executivas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias típicas e atípicas contra o devedor ou executado nas ações de execuções; a solicitação de informações pelo Poder Judiciário através de ofícios, para fins de localização de bens do devedor, é plenamente compatível com o ordenamento processual, em prestígio, não só ao princípio da cooperação, como também ao princípio da efetividade da execução; todos os ofícios e consultas requeridas, conforme se verifica, são a órgãos que são acessíveis apenas e tão somente mediante decisão judicial, por se tratarem de questões protegidas por sigilo: informações via CRCJUD; informações às administradoras de meio de pagamento; informações à SEM PARAR e CONECTCAR; pesquisa frente à GEDAVE, e pesquisa via CENSEC, ressaltando-se que, quanto à última, há expressa determinação de que ocorra apenas mediante comando judicial; por fim, requer a concessão liminar para que seja determinado a expedição de ofícios às empresas privadas e órgãos públicos, nos exatos termos do requerido id. 72729148 dos autos da execução; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada e o deferimento da tutela recursal, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável, ao dispor:
“(...)Banco Bradesco S/A, no id 74603846, opôs embargos de declaração em face da decisão de id 72624886, sustentando ter havido omissão. É o necessário à análise e decisão. Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando desde já que no mérito os embargos merecem acolhimento. Isso porque, reconheço que houve omissão na decisão de id 72624886, vez que não foi analisado o pedido de id 72729148, razão pela qual, passo a suprir a omissão, nos seguintes termos: “No id 63530602 foi deferida a penhora via SISBAJUD, sendo que esta restou parcialmente exitosa. No id 64066257 a parte exequente foi intimada para providenciar a publicação do edital de intimação da parte executada acerca da penhora realizada. No id 64540569 a parte exequente apresentou o valor atualizado do debito e requereu a busca de bens via RENAJUD e INFOJUD. No id 65232981 a parte exequente requereu o levantamento dos valores bloqueados. No id 67409240 foram indeferidos os pedidos de busca de bens via RENAJUD e INFOJUD, vez que já havia sido realizada as buscas, bem como o levantamento dos valores bloqueados, ante a não comprovação da publicação do edital de intimação pela parte exequente. No id 72729148 a parte exequente requereu a expedição de ofício para a Central de Informações de Registro Civil – CRCJUD, Administradoras de Meios de Pagamento, Sem Parar, Conectcar, GEDAVE e CENSEC. No id 73544877 a parte exequente requereu a juntada das publicações efetuadas em jornal de grande circulação. Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que a busca de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. Por conta disso, no id 72729148 a parte exequente requereu a expedição de ofício para a Central de Informações de Registro Civil – CRCJUD, Administradoras de Meios de Pagamento, Sem Parar, Conectcar, GEDAVE, CCS-BACEN e CENSEC. Quanto a pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil – CRCJUD, a fim de obter informação sobre registros de casamento e óbito de cônjuge da executada, entendo que o pedido deve ser indeferido, tendo em vista que, nos termos do art. 13 do Provimento no 46/2015 do CNJ, a pesquisa pode ser realizada pela própria parte, sendo desnecessária a atuação do judiciário: “Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos.” Indefiro o pedido de expedição de ofício para as Administradoras de Meios de Pagamento, haja vista que estão abrangidas pelo sistema SISBAJUD. No que tange ao pedido de expedição de ofício para as empresas Sem Parar e Conectcar, a fim de obter informação sobre eventual cadastro da executada nas respectivas plataformas, entendo que o pedido deve ser inferido, tendo em vista que a própria parte exequente pode diligenciar no sentido de localizar veículos que a executada exerce efetivo domínio/posse. Quanto ao pedido de expedição de ofício para a GEDAV (Gestão de Defesa Animal e Vegetal), cumpre-me registrar que referido sistema foi criado para controle do comércio e uso de agrotóxicos e insumos veterinários. Diante disso, considerando que não há nos autos qualquer prova de que a parte executada exerce atividades rurais, entendo que o pedido deve ser inferido. Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, tendo em vista que é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavrados em todos os cartórios do país, ou seja, o sistema não se destina a auxiliar na busca de bens expropriáveis do devedor. Ademais, a sua utilização em processos judiciais seria desvirtuar a sua finalidade, mormente quanto a própria parte exequente pode se valer da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora em todos os cartórios do Estado. Nesse sentido o julgado ora colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Destina-se a CENSEC a centralizar as informações a respeito da lavratura de atos notariais relativos a escrituras públicas, procurações públicas e testamentos públicos. 2. Utilizar a CENSEC como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais seria desvirtuar a sua destinação, mormente quando existem outros meios para a parte diligenciar bens. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF, Acórdão 1335300, 07023978720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021)” Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de id 74603846, para suprir a omissão apontada nos termos acima, a qual passará a integrar a decisão de id 72624886. Quanto ao prosseguimento do feito, verifico que restou comprovada a publicação do edital de intimação da parte executada acerca do bloqueio de valores via SISBAJUD. Nessa esteira, diante do lapso temporal da publicação do edital e considerando que até a presente data não houve manifestação da parte executada acerca do bloqueio, procedo com a transferência dos valores bloqueados para a conta única, convertendo a indisponibilidade em penhora, conforme extrato em anexo. Por consequência, desde já, fica autorizado o levantamento dos valores penhorados no id 63530611, na conta bancária a ser indicada pela parte exequente. Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do Provimento no 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o seguinte: a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar independentemente de qualquer outra providência; b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte: b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos autos no prazo de até 03 dias (§ 2o do art. 1.018 do CPC) a interposição do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e expeça-se o alvará; b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2o do art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, expeça-se o alvará; b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser liberado independentemente de certidão. Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, nos termos do art. 166 da CNCG. Feito isto, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado para requerer o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição. Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2o do art. 921 do CPC, correndo o prazo de prescrição intercorrente nos moldes do § 4o do art. 921 do CPC (...)”.
Apesar dos argumentos do agravante, em juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários a autorizar o deferimento da pretensão recursal, consoante permissivo previsto no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil.
É que, não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque a execução se arrasta a longo período sem qualquer informação/comprovação de dilapidação patrimonial por parte dos executados ou mesmo que o agravante tenha esgotado definitivamente todos os meios a seu alcance para localização das informações solicitadas.
Desse modo, a princípio, não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, portanto, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo.
Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite as informações.
Intime-se. Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora